Tribunal: TJMT
Processo: 1008158-06.2018.8.11.0037
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008158-06.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[Municipio de Primavera do Leste (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS PEDIDOS DO EMBARGANTE – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC -
VÍCIO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Constatada a alegada omissão, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício apontado.

3.
Se a parte Embargante decaiu da parte mínima de seus pedidos deve a parte Embargada arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em observância à regra insculpida no parágrafo único, do art. 86 do NCPC.

4. Vício sanado, embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu o recurso.

Em suas razões,

a parte o ente municipal defende que o acórdão foi omisso, uma vez que não ocorrera a indicação de honorários advocatícios em favor do Apelante.

Diz que o juízo de origem condenou a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a títulos de honorários, entretanto, com a desconstituição da sentença, o ora recorrido deve pagar honorários de sucumbência ao recorrente.

Nesse desiderato, requer
“sejam recebidos e admitidos como pertinentes e oportunos os presentes embargos de declaração, para ao fim, julgá-los procedentes, no sentido de sanar as omissões apontadas, e possibilitar a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários sucumbenciais”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 125931699]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu o recurso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR-FIDUCIÁRIO – SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos casos em que ocorre a consolidação da propriedade estabelecida no art. 26, caput, da Lei Federal n. 9.514/97, há legitimidade passiva do credor fiduciário para responder por débitos de IPTU.

2. Sentença parcialmente reformada, recurso provido.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão apresentou omissão, visto que não inverteu o ônus sucumbencial.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito, razão assiste à embargante, mormente porque o acórdão foi omisso no que diz respeito aos honorários advocatícios.

In casu
, verifica-se que apesar do provimento do recurso de Apelação para reconhecer a legitimidade passiva do Banco Bradesco, para responder pelos débitos relativos ao IPTU dos imóveis de matrículas nº 6.377 e nº 3797, não houve pronunciamento quanto aos honorários advocatícios.

Pois bem.

Da inicial dos presentes Embargos à Execução, verifica-se que o Banco Bradesco S.A. visava reconhecer ilegitimidade passiva referente às CDA’s nº 688/2016, 857/2016, 3162/2016, 2347/2018, 2432/2018, 2515/2018, 2784/2018, 4886/2018, 8151/2018, 8287/2018, 8414/2018, 8795/2018, 10400/2018 e 11778/2018.

A sentença de id. 77239199, julgou procedentes os pedidos inaugurais, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Após interposição de recurso do ente municipal (id. 77239212), sobreveio acórdão que reconheceu a legitimidade passiva do Banco Bradesco para responder pelos débitos relativos ao IPTU dos imóveis de matrículas nº 6377 e nº 3797.

Desse modo, em que pese a procedência do recurso de Apelação, constata-se que
o Banco Bradesco S.A decaiu em parte mínima de seu pedido, o que atrai o permissivo constante no parágrafo único do artigo 86 do CPC,
in verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – REDUÇÃO DA QUANTIA PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO DO RESPEITOS AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – COMINAÇÃO ADMINISTRATIVA EM PATAMAR JUSTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENAÇÃO DA CONDENAÇÃO – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. (omissis) 3 –
Nos casos em que há a sucumbência mínima do pedido por uma das partes, este não deve suportar a condenação dos honorários advocatícios, em razão do que prevê o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

(TJ-MT 00194754520148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/04/2022) [destaquei]

Isso porque, as matrículas nº 6377 e nº 3797 correspondem, respectivamente, às CDAs nº 857/2016, 2347/2018, 8151/2018 e 10400/2018.

Logo, considerando que as CDAs nº 688/2016, 3162/2016, 2432/2018, 2515/2018, 2784/2018, 4886/2018, 8287/2018, 8414/2018, 8795/2018, e 11778/2018 foram desconstituídas, não há se falar em honorários advocatícios a favor do ente municipal.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, tão somente, para sanar a omissão apontada, todavia, sem aplicar efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022